Tribunal: TJES
Processo: 0000999-96.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000999-96.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANI POLONINI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – RECURSO PROVIDO.

1.
A prova pericial é fundamental em ações acidentárias, sendo produzida por profissional especializado e com viés técnico, conforme jurisprudência pacífica.

2.
Verificado que o autor sofreu acidente de trabalho, resultando em sequelas que limitam parcialmente sua capacidade laboral, faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

3.
Concedido o auxílio-doença até sua reabilitação, o autor deve receber o auxílio-acidente a partir da reabilitação profissional.

4.
Correção monetária pelo INPC e juros de mora pela caderneta de poupança até 09/12/2021, e após, pela taxa Selic.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GEOVANI POLONINI
em face da r. sentença de fls. 152/154v que, nos autos da
ação
de concessão de
benefício
ajuizada pelo apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões apresentadas (fls. 157/163), aduz o autor, ora apelante, em síntese, que restou evidente que a sua incapacidade é parcial e definitiva, estando impossibilitado de exercer sua função habitual de Marroeiro. Alega que muito embora o apelado tenha encaminhado o requerente ao programa de reabilitação profissional, não cumpriu com o que determina o art. 86, §1° da Lei 8.213/91.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000999-96.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANI POLONINI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GEOVANI POLONINI
em face da r. sentença de fls. 152/154v que, nos autos da
ação
de concessão de
benefício
ajuizada pelo apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões apresentadas (fls. 157/163), aduz o autor, ora apelante, em síntese, que restou evidente que a sua incapacidade é parcial e definitiva, estando impossibilitado de exercer sua função habitual de Marroeiro. Alega que muito embora o apelado tenha encaminhado o requerente ao programa de reabilitação profissional, não cumpriu com o que determina o art. 86, §1° da Lei 8.213/91.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, ao fundamento de que não restou comprovada a incapacidade laborativa do autor para fins de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Contudo, verifica-se que o pedido inicial estava direcionado à concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, e não de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme constou da sentença recorrida.

Assim, faz-se necessário adequar a análise da demanda, pois, conforme exposto na petição inicial e reiterado na apelação, o autor pleiteia o benefício de auxílio-acidente, benefício que possui natureza indenizatória, sendo devido quando o segurado sofre uma redução parcial e permanente de sua capacidade laboral, ainda que esteja apto a continuar trabalhando em outra função.

Na inicial, verifica-se que o autor em 28/10/2008, sofreu um acidente de trabalho que resultou em lesões que comprometeram sua capacidade laboral. Em razão desse acidente, foi concedido a ele o auxílio-doença acidentário no período de 14/11/2008 a 31/12/2012. Durante esse tempo, participou de um programa de reabilitação profissional, de 23/11/2010 a 22/02/2011, sendo considerado apto para a função de porteiro, porém, não conseguiu exercer essa atividade devido à incapacidade de realizar tarefas que exigissem esforço físico. Em consequência, foi redirecionado para a função de serviços gerais.

Após uma nova tentativa de retorno ao trabalho, o autor permaneceu afastado e voltou a receber o auxílio-doença de 19/04/2013 a 22/08/2013. Após esse período, foi novamente considerado apto para desempenhar a função de porteiro, que passou a exercer a partir de março de 2014.

Diante das sequelas decorrentes do acidente, o autor pleiteou a concessão do auxílio-acidente desde 02/01/2013, alegando que as lesões o impedem de exercer plenamente suas funções, solicitando o pagamento de 50% de seu salário, conforme disposto no art. 86 da Lei 8.213/91.

Vale registrar, de início, que em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Tal entendimento, aliás, é sufragado por este Egrégio Sodalício em ações de natureza idêntica, senão vejamos os seguintes julgados:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE PROVA PERICIAL HÍGIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico
. 2. Não demonstrado o nexo de causalidade ou concausalidade entre a doença suportada pelo autor e o desempenho de seu trabalho, resta obstado o deferimento do almejado benefício previdenciário. 3. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180152480, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA
. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. NOVA PERÍCIA.
DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE.
ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A realização de nova perícia, a teor do art. 438, destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados da primeira perícia, vícios estes, cujas presenças não se observa no laudo pericial. 2)
A prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e por especialista em medicina do trabalho é o bastante nas demandas acidentárias, dado a prevalência do viés técnico, sendo dispensável a produção de prova oral. Agravo retido desprovido
.
3) A concessão do benefício acidentário requer a presença de três requisitos fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. 4) Na hipótese, o laudo pericial não constatou o nexo causal e/ou concausal da eventual enfermidade da recorrente com as atividades laborais por ela exercida. Não restou constatada, ainda, a ocorrência do alegado acidente de trabalho, eis que não consta nos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador, tampouco o reconhecimento da autarquia requerida de tal fato. 5) Ausência dos requisitos para a concessão do benefício acidentário requerido. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140244872, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)

A questão controvertida nos autos está satisfatoriamente esmiuçada no bojo da prova técnica produzida, tendo o Il. Perito constatado que o autor possui sequelas permanentes no joelho direito, limitando o movimento de flexão da articulação, o que, embora não o incapacite totalmente para o trabalho, reduz sua capacidade para o exercício das funções anteriormente desempenhadas (fls. 108/111).

Nos esclarecimentos prestados (fl. 124), reconheceu a existência de sequela permanente, afirmando que o autor, embora não incapacitado para o exercício da função de porteiro, apresenta limitação parcial e definitiva em sua capacidade laboral. Tal constatação preenche os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91, visto que houve consolidação de sequelas que afetam, ainda que de forma parcial, a capacidade do autor para desempenhar sua função habitual (Marroeiro).

Assim, em razão da incapacidade parcial e permanente para o exercício de sua atividade laboral habitual, o primeiro apelante faz jus ao auxílio-doença acidentário, previsto no art. 59 da Lei n. 8.213/1991, até que seja reabilitado, na forma do art. 62 da Lei n. 8.213/1991, quando então deverá passar a receber o auxílio-acidente, regido pelo art. 86, também da Lei n. 8.213/1991. Notemos o teor das referidas disposições:

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

[...]

Art. 62.
O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. (Redação dada pela Lei n. 13.457/2017)

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528/1997)

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste egrégio TJES. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DEVIDO AUXÍLIO DOENÇA A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO – AUXÍLIO ACIDENTE A PARTIR DA REABILITAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
1. O autor, em razão de suas atividades exercidas, sofreu restrição parcial e permanente em sua capacidade laboral, fazendo jus ao pagamento do benefício auxílio-doença, até que seja realizada sua total reabilitação, conforme assegura o art. 62, da Lei 8.213/91. 2. A partir de sua reabilitação para o exercício de outra função, o requerente faz jus ao benefício de auxílio-acidentário, que foram estabelecidos os requisitos basilares para a sua concessão, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei 8.213/91.
3. Recurso provido. (TJES, AC 0001909-27.2019.8.08.0030, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, publicado em 29/02/2024)

PREVIDENCIÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA – BENEFÍCIOS – REQUISITOS LEGAIS - PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A REABILITAÇÃO PARA OUTRA ATIVIDADE LABORATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, tal como ocorre in casu, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral.
(TJES, AC 5000099-70.2022.8.08.0047, Rel. Convocado ANSELMO LAGHI LARANJA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, publicado em 19/02/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I – Restando conclusivo o laudo pericial quanto a lesão existente e seu nexo de causalidade com o trabalho exercido, sendo certa a incapacidade total e permanente, faz jus o Autor ao auxílio-doença acidentário desde a cessação administrativa indevida, (16/09/2019), até que se ultime a reabilitação profissional, oportunidade em que o benefício deverá ser convertido em auxílio-acidente, conforme os termos dos artigos 59 e 86 da Lei n° 8.213/91.
II – Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES, RN 5000799-46.2022.8.08.0047, Rel. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, publicado em 29/03/2023)

Assim, por já ter recebido o auxílio-doença enquanto não reabilitado, faz jus o autor ao recebimento de auxílio-acidente a partir da sua reabilitação.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença, passando a julgar procedente o pedido autoral,
e conceder
ao autor o benefício de
auxílio-acidente
a partir da sua reabilitação
(arts. 59, 62 e 86 da Lei n. 8.213/1991).

Quanto às prestações vencidas, nos termos do item 3.2 do Tema Repetitivo 905/STJ, a correção monetária deverá incidir pelo INPC, e os juros de mora deverão incidir segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), ambos desde a data do vencimento de cada parcela, até a data de 09/12/2021, a partir de quando deverá incidir exclusivamente, para ambos os fins e uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), na forma do art. 3º da EC 113/2021.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o INSS ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Fica postergada a fixação dos honorários advocatícios para quando liquidado o julgado, conforme disposto no art. 85, §4º, II, do CPC, por se tratar de condenação ilíquida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento presencial do dia 04.02.2025:

Acompanho o E. Relator.